Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES INÉDITAS. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARACTERIZAÇÃO. PESSOA FÍSICA DE SÓCIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Apelação que versa exclusivamente sobre questões não aventadas na instância de origem não pode ser conhecida, por se tratar de matérias inéditas em evidente inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Em relação à legitimidade ativa ordinária, esta se dá quando aquele que figura no polo ativo da ação é o titular do direito material cuja proteção jurisdicional se busca.

3. No caso concreto, o próprio autor, na petição inicial da ação de ressarcimento, afirma que os pagamentos a serem ressarcidos não foram efetuados por ele, mas por empresas das quais seria sócio.

4. Não há que se falar em adoção da teoria da asserção no caso vertente, pois, ao se tomar por base as condições da ação consoante o alegado pelo autor na petição inicial, de pronto se verifica que ele mesmo expõe não ser o pagador do débito - ou seja, não se trata do titular do eventual direito ao ressarcimento -, mas sim, as empresas das quais alega ser sócio, o que restou, inclusive, comprovado em prova pericial.

5. Ainda que se cogitasse de legitimação extraordinária, com fundamento no artigo 18 do CPC, não existe, no ordenamento jurídico pátrio, qualquer autorização legal para que a pessoa física de um suposto sócio pleiteie, em nome próprio, o ressarcimento de pagamentos efetuados por pessoas jurídicas que integre.

6. Nos termos do artigo 85, parágrafo 6o, do CPC, haverá condenação em honorários mesmo no caso de extinção sem resolução do mérito. E, de acordo com o parágrafo 6o-A do mesmo artigo, acrescentado pela Lei 14.365/2022, quando o valor da causa for líquido, é proibida a fixação de honorários com base na apreciação equitativa.

7. Apelo do autor não conhecido. Apelo do réu conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam acolhida. Agravo interno do réu julgado prejudicado.